Tribunal: STF
Processo: Rcl 86034
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Janete Nunes da Silva e outros, contra decisão proferida nos autos do Processo nº 0055081-02.2012.8.24.0023, pela Segunda Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que teria negado seguimento ao recurso extraordinário com aplicação teratológica dos Temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que, na origem, propôs ação de indenização pelos danos materiais que experimentaram em razão de fraude perpetrada com cheques sacados pelo Banco Bradesco, no “caso Samuca”.



    Informam que após a sentença de procedência para alguns dos requerentes, a apelação interposta foi provida, reformando a sentença, e julgando improcedentes os pedidos formulados na exordial.



    Nesse cenário, a parte reclamante interpôs recurso extraordinário, que teve seu seguimento negado com fundamento nos Temas 339 e 660 da repercussão geral.



    Esclarecem, ainda, que 



    “À vista disso, os RECLAMANTES interpuseram agravo interno, suscitando a inaplicabilidade das teses firmadas nos Temas n.os 339 e 660 do STF ao caso em exame. 



    18. Além disso, os RECLAMANTES interpuseram agravo em recurso extraordinário, demonstrando que realizaram o prequestionamento explicito da matéria submetida ao extraordinário, bem como demonstraram que a hipótese é de violação direta à CRFB/88, suscitando, por fim, violação ao princípio da colegialidade e usurpação. 



    19. No agravo em recurso extraordinário, determinou-se a devolução dos autos a este tribunal, para novo juízo de admissibilidade. 



    20. Descidos os autos, foi proferida decisão revogando a decisão precedente, julgando prejudicado o primeiro agravo interno interposto pelos RECLAMANTES e, em juízo de admissibilidade, negando seguimento ao recurso extraordinário, ainda sob o entendimento de que o acórdão recorrido está em consonância com os Temas n.os 339 e 660 do STF.”



    Aduzem que a hipótese desvelada nos autos é de completa ausência de fundamentação, como definido na legislação aplicável à espécie, e se revela, ainda, nula na medida que apenas reeditou a decisão proferida anteriormente, ao arrepio da regra contida no art. 489, § 1º, III, do Código de Processo Civil.



    Prosseguem discorrendo que



    “Todavia, igualmente inaplicável ao caso em tela a tese referida no Tema n.º 660 do STF, pois a análise da insurgência recursal externada pelos RECLAMANTES não depende da análise de norma infraconstitucional. Ademais, o referido tema sequer se refere ao princípio do acesso à justiça, estratificado no artigo 5.º, inciso XXXV, da CRFB/88.



    (...)



    72. No caso em tela, o acordão objeto do extraordinário incorreu nas seguintes omissões: (a) não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada; (b) se limitou a evocar precedente sem demonstrar porque aplicáveis ao caso sob julgamento; e (c) deixou de seguir enunciado de Súmula, sem demonstrar a superação do entendimento sumulado (overruling) ou a distinção do enunciado com relação ao caso em tela (distinguishing). 



    73. Pois bem, feito durante todo o iter processual, os RECLAMANTES suscitaram a responsabilidade objetiva do BANCO BRADESCO, enquanto instituição financeira, em decorrência da incidência das normas do direito do consumidor na espécie. 



    74. Isso, porque os RECLAMANTES se enquadram no conceito de consumidores equiparados, na forma do artigo 17 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, e o BANCO BRADESCO, invariavelmente, funcionou como prestador de serviços, preenchendo o suporte fático da norma insculpida no artigo 14 do CDC. 



    75. É de se deixar bem vincado, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”, segundo enunciado de Súmula n.º 279 do STJ.”



    Requerem, assim, o



    “(...) acolhimento da reclamação, para que seja cassado o acórdão proferido pela RECLAMADA com os devidos consectários10, bem observando o Tema 339 do STF, a fim de que seja conhecido e regularmente processado o recurso extraordinário interposto na origem.”



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling)



    Na presente hipótese, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina reformou a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial sobre os seguintes fundamentos:



    “No mérito, sustenta a instituição financeira, em suma, a ausência do dever de indenizar os autores pela devolução dos cheques sem fundos, especialmente em razão deles terem atuado de forma consciente em negócio arriscado (prática fraudulenta perpetrada pela empresa THS Fomento Mercantil) e à margem da legalidade.



    De outro lado, pretendem os demandantes a condenação do réu também ao pagamento de indenização material em favor do acionante Roberto Prazeres, porquanto irrelevante a apresentação das cártulas junto à instituição financeira.



    A matéria de fundo da presente ação indenizatória já é bastante conhecida neste Tribunal de Justiça: cuida-se do notório "caso Samuca", ocorrido nesta Capital, no qual a empresa THS Fomento Mercantil, após desenfreada requisição de talões de cheques a instituições bancárias, entregou a seus clientes ("investidores") inúmeras cártulas as quais, quando apresentadas para compensação, eram devolvidas aos tomadores ante a insuficiência de saldo na conta da correntista.



    Neste caso específico, segundo consta da petição inicial (fls. 2-27 do item 1 do evento 40/2º grau), os autores narraram que foram lesados mediante a não compensação de sete cheques, emitidos entre outubro de 2007 e fevereiro de 2008, os quais somavam a quantia de R$ 2.446.268,34 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil duzentos e sessenta e oito reais e trinta e quatro centavos).



    (...)



    Todavia, os pedidos iniciais devem ser integralmente rejeitados.



    Conquanto no passado houvesse certa divergência jurisprudencial a respeito, com diversos julgados favoráveis à tese apresentada pelas vítimas da fraude perpetrada - inclusive do Grupo de Câmaras de Direito Civil deste Tribunal de Justiça (Embargos Infringentes n. 0119018-50.2015.8.24.0000, da Capital, rel. desig. Fernando Carioni, j. 13-4-2016; Embargos Infringentes n. 2014.009353-4, da Capital, rel. Fernando Carioni, j. 14-5-2014) -, atualmente a questão litigiosa encontra-se sedimentada tanto nesta Corte quanto no Superior Tribunal de Justiça, no sentido da ausência de responsabilidade dos Bancos.



    Aliás, em 1º de julho de 2016 a matéria foi afetada na Corte Superior para julgamento sob o rito dos recursos representativos de controvérsia (tema 956), porém, em 12 de dezembro de 2016, foi cancelada a afetação por não se verificar a caracterização a multiplicidade recursal. De qualquer sorte, ainda que sob o rito comum, a Terceira Turma proferiu julgamento paradigmático encerrando a discussão até então travada, sendo possível extrair da sua ementa:



    RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DEVOLUÇÃO DE CHEQUES. FALTA DE PROVISÃO DE FUNDOS. BANCO SACADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. ART. 17 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE.



    1. Ação indenizatória promovida por beneficiário de cheques emitidos por empresa de factoring com o propósito de ver responsabilizado civilmente apenas o banco sacado por prejuízos materiais alegadamente suportados em virtude da devolução dos referidos títulos por ausência de provisão de fundos.



    2. Acórdão recorrido que, atribuindo ao beneficiário dos cheques devolvidos a condição de consumidor por equiparação, reconheceu a procedência do pedido inicial sob o fundamento de que o banco sacado não teria agido com suficiente cautela ao fornecer quantidade excessiva de talonários para sua correntista.



    3. O banco sacado não responde por prejuízos de ordem material eventualmente causados a terceiros beneficiários de cheques emitidos por seus correntistas e devolvidos por falta de provisão de fundos.



    4. O fato de já existir grande número de cheques do emitente em circulação não revela a ocorrência de defeito na prestação dos serviços bancários e, consequentemente, afasta a possibilidade de que, por tais motivos, seja o eventual beneficiário das cártulas elevado à condição de consumidor por equiparação. Inaplicáveis ao caso, portanto, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.



    5. Recurso especial provido (REsp n. 1.575.996/SC, rel. Mina. Nancy Andrighi, rel. para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 23-10-2018).



    Com efeito, na hipótese sob análise, não se pode imputar ao Banco demandado a responsabilidade pela má-fé do seu correntista, emitente da cártula, pois ausente qualquer nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira e o prejuízo sofrido pela parte acionante, o que rechaça a incidência das normas protetivas da Lei n. 8.078/1990 e, consequentemente, da responsabilidade civil objetiva.



    Por esse rumo, tem-se que o dever de indenizar recairia unicamente sobre o correntista inadimplente (THS Fomento Mercantil), haja vista ser deste a conduta ilícita efetivamente causadora do dano material em debate. Não se verifica na situação concreta nenhuma fraude no serviço bancário, mas sim apenas a atuação irresponsável do correntista no direcionamento dos seus negócios financeiros, conduta essa incapaz de induzir a responsabilidade do Banco acionado.



    Sustentando a aplicação das normas consumeristas à hipótese, por se enquadrar na figura do "consumidor por equiparação", a parte autora defendeu a responsabilidade extracontratual da casa bancária acionada por ter agido com desídia e inconsequência ao continuar fornecendo extraordinário número de talonários de cheques à referida empresa, em desacordo com o ordenamento regulatório do Sistema Financeiro.



    (...)



    Nesse contexto, em observância à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça e aos diversos julgados deste Sodalício, inaplicável a legislação consumerista ao caso sub judice, não sendo possível falar em responsabilidade objetiva da instituição financeira por devolução de cheques sem fundos emitidos por seus correntistas. Em que pese o golpe financeiro em comento seja fato notório, inviável atribuir ao Banco réu o dever de indenizar os prejuízos experimentados pelos demandantes.



    Ademais, verifica-se do caderno processual, como bem ponderado pela Julgadora singular, que as duas cártulas emitidas em favor do autor Roberto (R$ 2.296,00 e R$ 50.000,00) não foram apresentadas na instituição financeira (fls. 49-54 do item 1 do evento 40/2º grau). 



    Desse modo, como a apresentação do cheque ao banco para pagamento oficializa a tentativa de cobrança do crédito nele contido, a ausência de provisão de fundos apenas poderia ser verificada após sua efetiva entrega à instituição financeira para o resgate do valor nele posto (...)



    De qualquer sorte, ainda que fosse possível superar a ausência de comprovação do dano, o apelo dos autores igualmente não mereceria chancela, em razão dos fundamentos expostos anteriormente no presente acórdão quanto aos demais demandantes. 



    Dessarte, inviável a condenação do requerido ao pagamento de verba indenizatória a título de danos materiais, uma vez que não preenchidos os requisitos para tanto, razão pela qual a reforma da sentença de primeiro grau para julgar totalmente improcedentes os pleitos iniciais é medida imperativa.” (e-doc. 6, p. 102-109).



    Interposto recurso extraordinário por alegada afronta aos art. 5º, caput, XXXV, LIV e LV, e ao art. 93, IX, todos da Constituição Federal (e-doc. 7 p. 62), o recurso teve seguimento negado com fundamento nos Temas 339 e 660 da repercussão geral, sendo a decisão mantida em sede de agravo interno interposto contra essa decisão. Transcrevo trecho de interesse do julgado:



    “No tocante à tese de negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação, a 3ª Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça aplicou o disposto no art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil e negou seguimento ao recurso extraordinário, com alicerce na orientação do STF firmada sob o regime de repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG n. 791.292 (Tema 339), o qual tem a seguinte ementa:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (STF - AI 791292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/08/2010 – grifei).



    Nessa senda, vislumbro adequação do referido precedente à espécie, pois a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, à luz das peculiaridades do caso concreto, assentou fundamentação em idêntico substrato jurídico, no qual colho o seguinte trecho:



    No que tange ao preceito constitucional contido no art. 93, IX, da CF/88, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, resolvendo questão de ordem (AI n. 791292 QO-RG/PE), reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional e repisou sua jurisprudência (Tema 339/STF):



    [...] 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral (AI QO-RG n. 791.292/PE, rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 23-06-2010).



    No caso concreto, o acórdão encontra-se suficientemente fundamentado, vale dizer, está em harmonia com as diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 339 da repercussão geral. Isso porque, mesmo sendo desfavorável aos interesses da parte recorrente, abordou de forma adequada as questões necessárias para a resolução da controvérsia, especialmente a não incidência do CDC e a aplicação do entendimento pacificado pelo STJ sobre a inexistência de responsabilidade civil do banco em casos envolvendo a prática fraudulenta perpetrada pela empresa THS Fomento Mercantil, denominada como "caso Samuca". 



    ''Destaco do aresto dos aclaratórios (evento 173, RELVOTO1):



    Como se vê, o colegiado deixou bem claro o motivo pelo qual se aplica o precedente do STJ (REsp n. 1.575.996) no caso em exame, qual seja, a ausência de qualquer nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira e o prejuízo sofrido pela parte acionante, sem descuidar, ainda, que aquele julgamento paradigmático da Terceira Turma foi proferido em demanda atinente ao notório "caso Samuca", idêntico à hipótese dos autos.



    Também ficou expressamente consignado no julgado ora embargado que não fora constatada situação concreta de fraude no serviço bancário, o que ensejaria a aplicação da Súmula 479 do STJ, mas sim apenas a atuação irresponsável do correntista (THS Fomento Mercantil), conduta essa incapaz de induzir a responsabilidade do Banco acionado na forma pretendida pelos autores.



    Portanto, se a parte embargante não concorda com a interpretação do julgado colegiado quanto ao reconhecimento da improcedência do pedido inicial, entendendo pela ocorrência de erro de julgamento ou até mesmo falta de fundamentação, deve se utilizar da via recursal própria para buscar a sua reforma, pois este não é o meio adequado.



    A insatisfação com o resultado do julgamento do recurso não se traduz em requisito válido para os aclaratórios, tampouco oferece suporte à mácula suscitada (omissão).



    O inconformismo, na realidade, revela a pretensão de reexaminar a matéria de mérito já decidida.”



    (...)



    Dessarte, observo que os fundamentos adotados na decisão agravada estão alinhados com o entendimento firmado pela Suprema Corte (Tema 339), de modo que não há se falar em equívoco de enquadramento.



    Quanto à alegada violação ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da CF/88, da mesma forma, a insurgência não merece guarida.



    O recurso extraordinário, nesse ponto, teve seguimento negado, porque o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do [ARE n. 748.371 RG/MT (Tema 660)], reconheceu a ausência de repercussão geral para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional.” (e-doc. 8, p. 278-280).



    Verifico, assim, que o TJSC atuou nos limites de sua competência, não se demonstrando qualquer excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada má aplicação dos Temas 339 e 660 RG na análise do recurso extraordinário e do agravo interno.



     Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 46.614/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 19/5/21).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. No AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 339, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 2. A tese de repercussão geral foi corretamente aplicada pelo juízo reclamado. 3. Condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VI, CPC), pois, mesmo advertida, a parte insistiu, interpondo recurso de forma protelatória. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl nº 41296/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 29/10/20).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de  indicar o endereço da parte beneficiária da decisão apontada como reclamada no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação (art. 989, III c/c art. 319, incisos II, do CPC/2015). 



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos vícios juntamente com a peça recursal. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de outubro de 2025



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente